Tribunal: TJMT
Processo: 1007762-80.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007762-80.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nulidade, Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA ODETE DE LIMA BENEVIDES - CPF: 502.671.161-87 (RECORRIDO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (RECORRIDO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA (ART. 19 DA ADCT) – PLEITO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR

–

DIREITO À MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA D
A

SERVIDOR
A
QUE COMPROVA OS REQUISITOS NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DA ADI Nº 1015626-30.2021.8.11.0000 – SENTENÇA RATIFICADA.

Inconstitucionalidade declarada pelo STF, modulação dos efeitos para que os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento permaneçam no RPPS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-
se de
Remessa Necessária
de
sentença
proferida pelo Juízo da
Vara
Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá
,
que, nos autos
da Ação Civil Pública n.
1007762-80.2019.8.11.0041
,
manejada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de
Maria Odete de Lima
, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Estado de Mato Grosso,
extinguiu a demanda por ausência de interesse de agir, por meio da aplicação da modulação de efeitos
da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
1015626-30.2021.8.11.0000
.

Não houve recurso voluntário das partes.

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
o
Procurador
Edmilson da Costa Pereira
,

opinou pela
ratificação
da sentença

(id.
1
88901667
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
RELATOR
)

Egrégia
Câmara:

Denota-se
dos autos que

o Ministério Público Estadual manejou a presente Ação Civil Pública Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, em face de
Maria Odete de Lima
, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Cinge-se a lide na transposição de cargo pública ocorrida na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que teria
permitido
que
a
servidor
a

Maria Odete de Lima
fosse
investida
em cargo de carreira distinta daquela para a qual foi previamente estabelecido pelo art. 19 d
os Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
, de Técnico de Apoio Legislativo de Nível Médio para Técnico Legislativo de Nível Superior.

No decorrer dos atos processuais,
no bojo da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000
, em trâmite no âmbito do egrégio Tribunal de Justiça Mato-Grossense, foi proferida decisão que determinou a suspensão dos processos que abarcam a questão da estabilidade constitucional extraordinária.

Diante disso, a demanda foi suspensa pelo juízo
a quo
.

No julgamento da referida ADI,
o Órgão Especial deste Sodalício julgou, por maioria,
procedente a ação, para anular o acordo realizado entre as partes, restando o entendimento assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTAVILIDADE E DITEITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARM
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO
JULGADO PROCEDENTE
– MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF.

A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual.

Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria.

No referido julgamento, o d. Desembargador Relator fez anotar nos seguintes moldes: “(...)

No entanto,
voto no sentido de modular os efeitos da declaração
, para ressalvar aqueles agentes que, na data da publicação do acordão deste julgamento, acham-se aposentados, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade
”
(grifos constantes no original).

Logo, em atenção à modulação dos efeitos
do julgamento, o juízo
a quo
, na presente demanda,
ao verificar que
muito embora ainda não esteja aposentad
a
,
a
servidor
a
requerid
a
preenche todos os requisitos para aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Estado de Mato Grosso desde o dia 2
0
.08.2022
, aplicou a modulação de efeitos da ADI, de forma que entendeu pela ausência de
interesse de agir,
ficando a parte dispositiva assim grafada:

Pelo exposto, ante a ausência do interesse de agir-necessidade,
JULGO EXTINTA, sem resolução do mérito
, a presente ação, o que faço com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei 7.374/85.

Por aplicação analógica do art. 19 da Lei n.º 4.717/65, esta sentença se sujeita ao reexame necessário. Assim, após escoado o prazo para recurso e observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.

(...)

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Voltando os olhos à questão de fundo,
estou convencido de que
, n
o caso vertente
,
a sentença merece ser ratificada,
eis que devidamente comprovado que
a
servidor
a

Maria Odete de Lima
já
tinha preenchido os requisitos para se aposentar na data de
20/08/2020.

Isso, pois, no julgamento da referida ADI,
foi modulado os efeitos da declaração, para ressalvar àqueles agentes que na data da publicação do acordão deste julgamento, acham-se aposentados, ou
tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade. Garantindo, dessa forma, aos servidores que irregularmente foram estabilizados no cargo público, o direito de aposentadoria quando preenchidos os requisitos previdenciários até a data da publicação do acórdão, a qual se deu em 15/09/2022.

Ressalta-se, por oportuno, que nada obstante a referida ADI ainda não tenha transitado em julgado, por se encontrar pendente de julgamento os embargos de declaração opostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (Id. 145143679
,
daqueles autos) e pela Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 145565685
,
daqueles autos), observa-se que, estes não possuem o condão de afastar a modulação dos efeitos, uma vez que, um pretende “ampliar a modulação dos efeitos”, e o outro, anseia pelo “esclarecimento acerca da possibilidade de acordo em ação de controle abstrato de constitucionalidade”.

Desse modo, ainda que haja o acolhimento dos embargos de declaração,
resta incontroversa a modulação dos efeitos da ADI em relação à situação jurídica dos servidores que já tenham sido aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso
, exclusivamente para efeito de aposentadoria,antes da publicação do referido acórdão.

Ressalto, ainda, que não se olvida que a inconstitucionalidade constitui vício aferido no plano da validade, e que, reconhecida a invalidade, tal fato se projeta para o plano seguinte, que é o da eficácia, no sentido de que a norma inconstitucional não deve ser aplicada.

Entretanto,embora ainda haja controvérsia a respeito da técnica demodulação da eficácia de decisão que versa sobre o controle de constitucionalidade, não se pode desconsiderar que tal prática
excepcional de relativização temporal dos efeitos decisórios vem sendo utilizada pelo S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, mediante juízo criterioso de ponderação e de proporcionalidade, a fim de resguardar casos de relevante interesse social e de segurança jurídica.

A propósito, em precedentes semelhantes aos dos presentes autos, o STF apesar de ter reconhecido a inconstitucionalidade de determinadas normas estaduais, modulou os efeitos da declaraçãono sentido de ressalvar os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores estaduais. Veja-se:

PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NÃO CONCURSADOS. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE DE MODULAR EFEITOS. 1. Admite-se, excepcionalmente, amodulaçãode efeitos em sede de embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade, sem prejuízo de que os fundamentos não tenham sido previamente suscitados. Nesse sentido: ADI-EDnº 2.797, Rel. Min. Menezes Direito,
DJe
de 28.02.2013. 2.Modulaçãode efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Rio Grande Norte, no sentido de ressalvar os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado.Precedente representativo:ADI nº 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
de 01.07.2014. 3. Embargos de declaração providos. (STF -ADI 1301ED,Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/9/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 18-9-2018 PUBLIC 19-9-2018).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NORMA QUE TORNOU TITULARES DE CARGOS EFETIVOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO, ENGLOBANDO SERVIDORES ADMITIDOS ANTES E DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. OFENSA AO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em
relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população;
ii
) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima;(b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente. (STF - ADI: 4876 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/3/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 1/7/2014)

Por sua vez, este tribunal em recentes julgados de casos análogos, decidiu pela observância à modulação dos efeitos da declaração no julgamento da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, comprovada a aposentadoria ou os requisitos para tanto, deve ser mantido o direito ao benefício previdenciário do servidor público no RPPS. Veja-se:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ESTABILIDADE
CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA (ART. 19 DA ADCT) – PLEITO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR-DIREITO À MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR QUE COMPROVA OS REQUISITOS NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DA ADI Nº 1015626-30.2021.8.11.0000 – SENTENÇA RATIFICADA.

Em observância à modulação dos efeitos da declaração no julgamento da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, comprovada a aposentadoria ou os requisitos para tanto, deve ser mantido o direito ao benefício previdenciário do servidor público no RPPS.

Diante do peculiar cenário apresentado, patente o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual da presente Ação Civil Pública em questão, notadamente porque a situação fática que ensejou o seu manejo não mais subsiste, como também está acobertada pela eficácia vinculante da decisão que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida no bojo da ADI nº 1015626-30.2021.8.11.0000.

Sentença ratificada. (N.U 0035943-16.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 26/05/2023).

Não bastasse isso, em 06/03/2023, o Supremo Tribunal Federal por ocasião do Julgamento da ADPF nº 573, em situação praticamente idêntica à dos autos, julgou parcialmente procedente o pedido, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 9º da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí, “de modo a excluir do regime próprio de previdência social daquele ente federativo todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, os servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT-
CF/88 ”, entretanto, modulou-se os efeitos da decisão para ressalvar aos “aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores do referido estado”, no qual ficou assentado:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o pedido, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 9º da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí, de modo a excluir do regime próprio de previdência social daquele ente federativo todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, os servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT-CF/88, correspondente ao art. 17 do ADCT da Constituição do Piauí, e, por arrastamento, declarou a inconstitucionalidade do art. 5º, IV, da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí, ressalvando dos efeitos da decisão os aposentados e aqueles que tenha implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores do referido estado. Por fim, foi fixada a seguinte tese de julgamento: “1. É incompatível com a regra do concurso público (art. 37, II, CF) a transformação de servidores celetistas não concursados em estatutários, com exceção daqueles detentores da estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT
); 2
. São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 24.2.2023 a 3.3.2023.” (Ata de Julgamento DJE divulgado em 08/03/2023, publicado em 09/03/2023)

Neste contexto, considerando o efeito vinculante da decisão proferida em sede de ADPF, de acordo o art. 10, §3º, da Lei nº 9.882 de 03 de dezembro de 1999 que dispõe sobre o processo e julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e, esclarece que, a decisão proferida nesta modalidade de Ação Constitucional possui eficácia
erga omnes
e efeitos vinculantes, de maneira a necessariamente abarcar a requerida, observemos:

Art. 10. Julgada a ação, far-se-á comunicação às autoridades ou órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, fixando-se as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental.

(...)

§ 3ºA decisão terá eficácia
contra todos e efeito vinculante
relativamente aos demais órgãos do Poder Público
.
” (destaquei).

Desse modo, a decisão proferida Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF -, possui efeitos vinculantes, portanto, éforçosoo reconhecimento do direito de permanência no regime próprio dos servidores públicos beneficiados com a estabilidade extraordinária, ainda que ao arrepio do Texto Constitucional, que já estejam aposentados ou tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data de publicação da ata de julgamento da decisão proferida na ADPF 573.

Assim,
comprovado o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria em favor d
a
servidor
a
requerid
a
, a
hipótese se enquadra, portanto, na modulação promovida pela Suprema Corte.

Com essas considerações, a ratificação da sentença, prolatada pelo Juízo
a quo,
é medida impositiva.

Forte nessas razões,
em reexame necessário,
RATIFICO
o ato sentencial, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023